Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIÁRIAS DE HOTEL. CONTESTAÇÃO DE DESPESA E CANCELAMENTO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS DA COMPRA APÓS UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO HÓSPEDES. INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 422 do Código Civil, devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Logo, pode-se extrair do texto legal que a boa-fé objetiva impõe aos contratantes uma conduta proba, honesta e correta, de modo a não frustrar a confiança alheia.
2. Não há responsabilidade dos consumidores quando há comprovação da quitação dos valores devidos pelo pacote de viagens contratado, em que a agência de viagens ficou inadimplente com o hotel. Portanto, somente a agência de viagens pode ser responsabilizada por não repassar os valores devidos ao hotel.
3. A instituição financeira não praticou conduta lesiva à parte autora (hotel), uma vez que o cliente foi quem procurou o estabelecimento para dar início ao procedimento de chargeback, com o objetivo de cancelar a transação e obter o ajuste na fatura. Há, no caso, apenas a responsabilidade da agência de viagens que, após o check-out dos hóspedes, contestou a despesa havendo o cancelamento do pagamento.
4. Recursos CONHECIDO e DESPROVIDO.